Tribunal: TJMT
Processo: 1030200-27.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030200-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 039.206.751-00 (APELANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE CREDENCIAMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor pleiteava seu credenciamento como motorista de aplicativo na plataforma Uber e a reparação dos danos sofridos. O pedido foi negado pela empresa sob o fundamento de existência de um processo criminal, embora o autor tenha celebrado e cumprido integralmente um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem registro de antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de credenciamento do autor na plataforma de transporte, fundamentada em um apontamento criminal inexistente, configura abuso de direito e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação penal ou o ANPP não configuram condenação criminal nem geram antecedentes criminais, conforme o art. 76 da Lei nº 9.099/1995. Assim, a restrição imposta ao autor não possui respaldo normativo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O comportamento da empresa caracteriza abuso de direito ao ampliar arbitrariamente o conceito de "apontamento criminal", restringindo injustificadamente o direito ao trabalho do autor. A negativa de credenciamento, baseada em critério subjetivo e desproporcional, viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a função social do contrato (art. 421 do CC), ensejando reparação por dano moral. Não há comprovação suficiente para a condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois o autor não demonstrou os ganhos efetivamente cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A negativa de credenciamento de motorista parceiro por apontamento criminal inexistente, sem condenação judicial, é abusiva e afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A exclusão injustificada de motorista parceiro da plataforma de transporte configura dano moral passível de indenização, especialmente quando compromete seu sustento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XIII; CC, arts. 421, 422 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
Tjmt,
Rac n. 1002819-70.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j.27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliano Evangelista da Silva visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral, movida em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 413 - SPE Ltda., julgou improcedente a ação, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante alega, em síntese,
a
ilegalidade da recusa da Uber em credenciá-lo
, uma vez que o acordo de não persecução penal
não configura condenação criminal

e sua punição já foi extinta. Sustenta
o abuso de direito praticado pela plataforma
, pois a negativa de credenciamento configura ato discriminatório e desproporcional, impedindo-o de exercer atividade profissional essencial à sua subsistência.

Defende

a violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
, pois a exclusão ocorreu sem a concessão de contraditório e ampla defesa.
Ao final, pretende
a
reforma integral da sentença
,
com a determinação para que a Uber efetue seu credenciamento na plataforma, além da condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, impugnação a justiça gratuita, além de requerer o seu desprovimento (id. 271020864).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo, afasto a preliminar.

Cinge-se dos autos que Juliano Evangelista da Silva move
ação de obrigação de fazer e reparação de dano moral e material
, pleiteando que a empresa
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
fosse compelida a
cadastrar seu nome como motorista na plataforma digital
, além do pagamento de indenização por dano moral e material. Alegou que teve seu pedido de credenciamento negado sob a justificativa de existência de um processo criminal, o qual, segundo o apelante
,
foi arquivado após a celebração de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), já integralmente cumprido
.

Em contestação, a

Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
sustentou a
legitimidade de sua recusa no credenciamento
, alegando que a empresa tem autonomia para estabelecer critérios de contratação, sendo facultado à plataforma decidir sobre a admissão ou exclusão de motoristas. Argumentou, ainda, que o fato de o apelante ter figurado em um procedimento criminal justifica a negativa de cadastramento, em observância às diretrizes de segurança da plataforma.

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante alega, em síntese,
a
ilegalidade da recusa da Uber em credenciá-lo
, uma vez que o acordo de não persecução penal
não configura condenação criminal

e sua punição já foi extinta. Sustenta
o abuso de direito praticado pela plataforma
, pois a negativa de credenciamento configura ato discriminatório e desproporcional, impedindo-o de exercer atividade profissional essencial à sua subsistência.

Defende

a violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
, pois a exclusão ocorreu sem a concessão de contraditório e ampla defesa.
Ao final, pretende
a
reforma integral da sentença
,
com a determinação para que a Uber efetue seu credenciamento na plataforma, além da condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, cabe ressaltar que a matéria relacionada a justiça gratuita do autor já foi devidamente analisada e deferida sob a minha relatoria.

Em detida análise dos autos, constata-se que o autor
não possui antecedentes criminais
, conforme demonstrado pelo ID 271020391, havendo apenas a celebração de um
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, registrado sob ID 271020385.

Vislumbra-se que a apelada, ao justificar a desativação da conta sob a alegação de existência de um "apontamento criminal",
desvirtua o conceito jurídico de antecedentes criminais
e impõe um critério subjetivo e desproporcional para impedir o acesso do apelante à plataforma.

Nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95, a transação penal
não implica reconhecimento de culpa, nem gera registro de antecedentes criminais
, tratando-se de um benefício legal que visa à desjudicialização de infrações de menor potencial ofensivo. Assim, a restrição imposta ao apelante pela Uber não encontra respaldo normativo e afronta os princípios da legalidade e razoabilidade.

Além disso, a conduta da recorrente revela abuso de direito
e
violação à boa-fé objetiva
, princípio essencial nas relações contratuais, conforme disposto no artigo 422 do Código Civil. A empresa, ao ampliar arbitrariamente o conceito de "apontamento criminal", desconsidera a distinção fundamental entre um simples registro de transação penal e uma condenação penal definitiva. Tal prática configura uma restrição desproporcional ao direito do recorrente ao trabalho, uma vez que sua exclusão da plataforma se baseou em fundamento equivocado e sem justificativa razoável. A ausência de transparência e o descumprimento dos deveres de lealdade na relação contratual reforçam a necessidade de
reforma da sentença
, a fim de garantir a reintegração do apelante à plataforma e reparar a ilegalidade cometida pela recorrente.

Sob este aspecto, embora a Uber possua
liberdade contratual
para desativar contas de motoristas parceiros, esse direito
não é absoluto
e deve ser exercido
dentro dos limites da função social do contrato
,
conforme dispõe o
artigo 421 do Código Civil
. O ordenamento jurídico brasileiro impõe
balizas à autonomia privada
, de modo que o exercício do direito de rescindir unilateralmente contratos
não pode ocorrer de forma arbitrária ou abusiva
, sob pena de nulidade da conduta empresarial.

Em face do julgamento firmado em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. TRANSAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO CONSIDERANDO CUSTOS OPERACIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso Inominado interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que determinou a reativação da conta da recorrida na plataforma, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. A empresa sustenta a legalidade da desativação da conta, impugna as condenações e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a desativação da conta da recorrida foi legítima diante da existência de transação penal em seu nome; (ii) analisar se a condenação por danos morais é cabível e se o valor arbitrado é razoável; (iii) verificar se os lucros cessantes foram corretamente fixados, considerando a dedução dos custos operacionais.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A desativação da conta da recorrida com fundamento em transação penal revela-se abusiva, pois tal instituto não configura condenação criminal nem gera antecedentes, conforme o artigo 76 da Lei nº 9.099/95. A medida viola a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e a função social do contrato (CC, art. 421).4.

A condenação por danos morais deve ser mantida, pois a exclusão abrupta da recorrida da plataforma comprometeu seu sustento de forma desproporcional, transcendendo mero aborrecimento e afetando sua dignidade. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da situação.5.

Os lucros cessantes devem ser calculados com base na renda líquida da recorrida, deduzindo-se os custos operacionais da atividade. O montante final será apurado em liquidação de sentença.6.

A correção monetária incide a partir do evento danoso, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE7.

Recurso parcialmente provido para determinar que os lucros cessantes sejam calculados sobre a renda líquida da recorrida, com a devida apuração dos custos operacionais em liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da sentença.Tese de julgamento:1.

A desativação de conta de motorista parceiro com fundamento em transação penal, sem condenação criminal, é abusiva e afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato.2.

A exclusão injustificada de motorista parceiro da plataforma de transporte configura dano moral passível de indenização, especialmente quando compromete seu sustento.3.

A indenização por lucros cessantes deve ser proporcional ao prejuízo efetivamente demonstrado, considerando a renda líquida e a dedução dos custos operacionais da atividade.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 421, 422 e 405; Lei nº 9.099/95, art. 76.Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1002819-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.486.766/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019; TJMG, AC nº 50201921820198130145, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 12.04.2023.”

(RI n. 1007400-25.2024.8.11.0002, Turm. Rec. Cív., Des. Aristeu Dias Batista, j. 10.03.2025)

Ainda sobre o tema,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO REATIVAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRANSPORTE – MOTORISTA EXCLUÍDO COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS – TRANSAÇÃO PENAL QUE NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito em questão, na medida em que o instituto da transação penal possui natureza pré-processual e, portanto, não constitui causa de maus antecedentes.

II – Por outros termos, não subsistem infrações contra as normas da empresa agravada a impedir o credenciamento do agravante, que, ainda, a revelar a urgência da medida, extrai da atividade de motorista de aplicativo toda a sua fonte de renda.
(Rac n. 1002819-70.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j.27.03.2024)

Avançando na resolução da Celeuma,
entendo que

não merece prosperar o pedido de lucros cessantes
,
uma vez que o apelante
não comprovou os valores que efetivamente deixaria de auferir
, tampouco demonstrou a
frequência e constância de sua jornada de trabalho
na plataforma, elementos essenciais para a configuração do prejuízo patrimonial. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a mera expectativa de ganho futuro, sem comprovação concreta, não é suficiente para justificar a condenação por lucros cessantes, nos termos do
artigo 402 do Código Civil
. Dessa forma, inexiste nos autos substrato probatório que possibilite a fixação de indenização por esse fundamento.

Por outro lado,
ultrapassa o mero aborrecimento o dano suportado pelo apelante
, justificando a reparação por dano moral. A conduta da recorrida
violou não apenas normas contratuais
, mas também direitos fundamentais do recorrente, tais como
o contraditório e a ampla defesa, o direito ao trabalho, à saúde e à alimentação
, essenciais à sua dignidade.

Ademais, a exclusão da plataforma, motivada por um alegado “apontamento criminal” inexistente,
atinge diretamente sua honra e reputação
, configurando ofensa aos
direitos da personalidade
, gerando obrigação de indenizar.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nessa trilha, fixo a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, mostrando-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto,
por tais fundamentos
, entendo que a r. sentença
deve ser reformada
apenas para determinar que a apelada
proceda ao cadastramento do apelante
na plataforma Uber, garantindo-lhe o
acesso definitivo
à
Plataforma Tecnológica Uber
, possibilitando, assim,
a captação de clientes e a prestação dos serviços de transporte de passageiros
fornecidos pela
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
. Além disso, condeno a apelada ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00
, com
incidência de juros de mora a partir da citação
, nos termos do
art. 405 do Código Civil
, e
correção monetária desde o arbitramento
, conforme dispõe a
Súmula 362 do STJ
.
Por fim,
inverto o ônus sucumbencial
, condenando
autor e réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
na proporção de
80% para a ré e 20% para o autor
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025